Tribunal: TJDFT
Processo: 0712911-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE. REGULAR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. HONORÁRIOS. CRITÉRIO EQUIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Diante da relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. A responsabilidade civil do Banco é objetiva e independe da existência de culpa, sendo necessária apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano ao consumidor.
3. A responsabilidade objetiva só poderá ser elidida quando inexistir defeito no produto/serviço ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14, §§ 1o e 3o, do CDC.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula no 479 do STJ.
5. É dever do Banco Réu afastar sua responsabilidade por meio de provas que demonstrem que a falha no serviço decorreu por culpa do consumidor ou de terceiros, fatos que extinguiriam, modificariam ou impediriam o direito do Autor, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC.
6. Ausente o dano moral quando verificado que há a regular inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
7. Em que pese a regra ser de que os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC, excepcionalmente, é possível estabelecer a verba honorária de acordo com o §8o do mesmo artigo, naturalmente tendo em vista as disposições dos incisos I a IV do parágrafo 2o.
8. Embora o art. 85, §8o, do CPC, não faça previsão expressa para valores elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o CPC (art. 8o), a jurisprudência desta Corte, excepcionalmente, vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais cujo valor fixado com base na regra geral se mostre excessivo.
9. Não se deve desprestigiar o trabalho elaborado pelo patrono, razão pela qual, deve-se observar o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelos advogados para se chegar a uma remuneração justa e adequada.
10. Recursos não providos.